Tribunal: TJES
Processo: 5000305-77.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000305-77.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: CLEUNICE DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR PELO TÍTULO DEFINITIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. ART. 932, III, DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000305-77.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

INTERESSADOS: CLEUNICE DE SOUZA e JEFFERSON DE SOUZA RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR PELO TÍTULO DEFINITIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. ART. 932, III, DO CPC.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento deste Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para o fornecimento de insumos médicos.

Compulsando o sistema processual e a documentação anexada, verifico que o juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha proferiu sentença de mérito no processo originário nº 5012840-76.2025.8.08.0035 em 11/06/2025. Na referida sentença, o magistrado confirmou a medida liminar e julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes.

É pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que a superveniência de sentença de mérito importa na perda de objeto do Agravo de Instrumento que ataca decisão interlocutória. Isso ocorre porque o provimento provisório é substituído pelo exame definitivo da matéria fática e jurídica contido no título sentencial.

Restando ausente o interesse recursal superveniente, a extinção do procedimento recursal é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso de Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

Sem custas e honorários advocatícios nesta sede.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)